Tribunal: TJDFT
Processo: 0712275-18.2021.8.07.0006
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. DESCUMPRIMENTO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MAJORAÇÃO. RESPONSABILDIADE CIVIL. SOLIDARIEDADE. AUSÊNCIA.
1 – Responsabilidade Civil. Dano moral. Valor da indenização. O descumprimento de contrato de prestação de serviços educacionais em curso preparatório para ingresso em colégios militares causa violação os direitos da personalidade e prejudica o ensino dos estudantes. O valor da indenização a título de dano moral deve ser majorado para R$ 5.000,00, quantia que se mostra compatível com as circunstâncias do caso concreto e com os precedentes observados em situações similares.
2 – Solidariedade. Tendo mais de um autor a ofensa, todos serão solidariamente responsáveis pela reparação dos danos (art. 7o do CDC). Contudo, a simples menção em contrato de prestação de serviço que “o primeiro réu tem “polo situado na Uniprojeção Sobradinho” não é suficiente para que o terceiro réu responda solidariamente pelos danos, tendo em vista que não assumiu nenhuma obrigação e tampouco fez parte da relação jurídica.
3 – Apelação conhecida e provida em parte.
wi